Tribunal: STF
Processo: RE 109061
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERROVIARIOS CEDIDOS A RFFSA. NÃO CABE
REAPRECIAR,EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FATOS E PROVAS, A TEOR DA
SÚMULA 279. NÃO SE CARACTERIZA OFENSA DIRETA E IMEDIATA A
CONSTITUIÇÃO (ART. 142). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.